Tribunal: TJMT
Processo: 1023696-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023696-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHONATHA FELIX PORTO SILVA - CPF: 060.374.921-66 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06). PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. OPERAÇÃO POLICIAL COMPLEXA, COM PROVAS EXTRAÍDAS DE VÁRIOS APARELHOS CELULARES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado em favor de denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), no bojo de operação policial que identificou extensa rede criminosa atuante na região. Sustenta a impetrante a ausência de fundamentação concreta e individualizada no decreto prisional, excesso de prazo para a formação da culpa e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; (ii) analisar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa; (iii) aferir a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. Diante da gravidade concreta do delito, apurada a partir de diligências que revelaram organização criminosa estruturada e participação ativa do paciente, justifica-se a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. A existência de antecedentes criminais, somada à vinculação com grupo criminoso e à possibilidade de reiteração delitiva, evidencia o
periculum libertatis
e reforça a necessidade da medida extrema.

3. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal quando o feito é complexo, envolve múltiplos réus e demanda produção de provas técnicas, desde que ausente desídia atribuível ao Estado.

4. Diante da periculosidade do agente e da estrutura da organização criminosa, é certo que eventuais medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP em substituição à prisão se revelam insuficientes para assegurar a ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A presença de indícios concretos de participação em organização criminosa, extraídos de diligências regulares e extração de dados de celulares apreendidos, autorizadas judicialmente, justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não prospera quando o processo é complexo e envolve pluralidade de réus e infrações penais. 3. A segregação cautelar deve ser mantida quando medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas frente à periculosidade do agente e à gravidade concreta do delito”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312, 313, e 319, do CPP; arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. em 06/03/2018.
TJRJ
– HC: 0014575-08.2023.8.19.0000, Rel. Desa. Denise Vaccari Machado Paes, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/03/2023.
TJMT
– N.U 1014056-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/05/2025; N.U 1016746-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 03/07/2025; N.U 1020269-89.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
JHONATHA FELIX PORTO SILVA
apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000969-36.2024.8.11.0111, converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, ao fundamento de preservação da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para garantia da futura aplicação da lei penal, conforme decisão que se vê no Id. 300407867.

Em suas razões a impetrante sustenta, em síntese, que o paciente se encontra custodiado desde o dia 18/06/2024, sendo a conversão da prisão temporária em preventiva efetivada em 17/07/2024 e que, embora se trate de processo complexo, envolvendo diversos corréus e imputações de delitos graves, a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente carece de fundamentação concreta e individualizada, além de se revelar desproporcional.

Aduz que a decisão se baseou em alegações genéricas e presunções sobre a suposta participação do paciente em organização criminosa, sem apontar elementos objetivos que justifiquem a medida extrema.

Argumenta, ainda, que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar, notadamente por ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, havendo, na hipótese, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), mesmo porque evidenciado excesso de prazo para a formação da culpa.

Com nesses argumentos, postula o deferimento de liminar para fins de imediata revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por cautelares diversas e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 300407866 a 300407869.

Liminar indeferida (Id. 300750886).

Informações prestadas no Id. 301662486.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem (Id. 304335368).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em tela, o paciente teve mandado de prisão temporária cumprido em 18/06/2024, sendo a prisão convertida em preventiva em 17/07/2024. Registro, ademais, que o paciente foi denunciado, junto com outras 23 (vinte e três) pessoas em razão de suposto envolvimento com a prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Não obstante aduzido pela defesa a ausência de fundamentação e desproporcionalidade do decreto de prisão e excesso de prazo para formação da culta, a pretensão liminar foi indeferida por esta relatoria com os seguintes fundamentos:

Destaco que os autos em questão tem origem na “Operação Arcários”, visando desmantelar uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e outros crimes correlatos, teve início com o trabalho investigativo da Policia Civil que resultou na prisão em flagrante de
Bruno Gomes da Silva
, que teve a quebra de sigilo telefônico autorizada pela Justiça, a partir de onde foram se descortinando, por meio da extração de dados, diversas associações com outros acusados e participação em atividades ilícitas com o Comando Vermelho.

Outros aparelhos apreendidos foram submetidos à perícia revelando grande número de indivíduos envolvidos na condição de possíveis traficantes, dentre eles o ora paciente (extraído do aparelho telefônico de
Alissuane Kemule dos Santos Melo
), expondo mensagens de texto, áudios e comprovantes de pagamento a demonstrar sua suposta associação com outros membros da organização criminosa.

Ao converter a prisão temporária em preventiva, consignou o Juízo de primeiro grau que:

Da análise dos autos, nota-se que
houve a decretação da prisão temporária dos representados, pelo prazo de 30 (trinta) dias
, conforme decisão proferida no ID 159115108, em 14/06/2024, na representação no 1000692-20.2024.8.11.0111.

Após,
em 17/06/2024
,
adveio a informação de cumprimento dos respectivos mandados prisionais expedidos em desfavor dos investigados
(IDs 159222887 e ss. da representação 1000692-20.2024.8.11.0111).

(...).

3.1. DA
CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS
: (...)
JHONATHA FELIX PORTO SILVA
(...).

No caso dos autos,
os crimes supostamente praticados são puníveis com pena privativa de liberdade superior a 04 anos de reclusão (art. 313, I, CPP)
, o que enseja a possibilidade de decretação de prisão preventiva.

De outro norte,
a segregação cautelar afigura-se necessária para preservação da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para garantia da futura aplicação da lei penal
.

Verifico que a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados
, conforme se infere dos documentos carreados à peça inicial, inclusive em especial, as investigações, as quais buscam findar a prática do crime de tráfico de drogas em nossa cidade e região, tendo como os principais comerciantes de entorpecentes, os investigados.

Aliado as referidas assertivas,
os reiterados relatórios elaborados pela autoridade policial, demonstra o envolvimento dos custodiados nas práticas ilícitas, em particular no delito de tráfico de drogas e associação para este fim, sendo eles, pelas apurações, integrantes/faccionados do grupo organizado
existente em Matupá/MT e proximidades.

Importante, relembrar, que com a deflagração da OPERAÇÃO ARCÁRIOS I, foram apreendidos os aparelhos celulares dos suspeitos BRUNO GOMES DA SILVA, CLÁUDIO DO NASCIMENTO DE LIRA e ALISSUANE KEMULE DOS SANTOS MELO, e remetidos para extração, devidamente autorizados nos autos n. 1000310-27.2024.8.11.0111
, sendo diligenciadas medidas restritivas e cautelares para as elucidações das investigações.

Ainda em averiguações, e em decorrência das apurações ocorridas durante a deflagração da Operação ARCARIUS II, originou-se os autos n. 1000692-20.2024.8.11.0111, sendo no referido procedimento analisado e deferido os pedidos de prisão temporária, busca e apreensão domiciliar, afastamento do sigilo de dados, sequestro de veículos, bloqueio de contas bancárias e sequestro de valores dos indivíduos que receberam transferências de LEANDRO FIRMINO DA SILVA, restando demonstrado a autoria dos investigados nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, e, ainda, de lavagem de dinheiro.

Convém enfatizar que
as diligências realizadas ao longo das investigações, lograram êxito na apreensão de substâncias entorpecentes e a descoberta dos pontos de drogas
, conhecidos no meio do crime como "lojinhas", e os responsáveis pela distribuição, abastecimento e comercialização de entorpecentes nesta cidade e região,
desvendando de forma crucial as funções e atribuições delegadas a cada integrante da associação criminosa
, conforme se verifica do vasto empreendimento, no decorrer das investigações, realizados pela D. Autoridade Policial e sua equipe, conforme consta nos autos, ora translado para o presente (ID 162488436).

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos denunciados no item 3.1 supra
.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP,
verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública
.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos representados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos investigados
(respectivamente - IDs 162433546/ 162433557/ 162432233/ 162433558/ 162432239/ 162432229/ 162433553/ 162432230/ 162432232/ 162432236/ 162432238/ 162433546),
é possível constatar que estes são contumazes na prática delitiva, existindo em desfavor destes, vários procedimentos criminais em tramitação, que em sua maioria são delitos de tráfico de drogas
.

Portanto,
com base nessas informações é possível extrair o
periculum libertatis
dos ora denunciados, que se mostram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar

para assegurar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal
.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade
, na medida em que freará a continuidade dos delitos,
já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados
, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que
não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal,
“quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada”
(STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública
.

Logo, no tocante à prisão temporária decretada no presente feito (Autos n. 1000692-20.2024.8.11.0111 - ID 159115108), permanecendo presentes os requisitos autorizadores já decretados naquela, à medida que se impõe é a conversão em preventiva, face à temporalidade daquela medida. (grifos meus) (Id. 300407867).

Em que pesem as alegações da defesa, entendo que no momento a segregação cautelar deve prevalecer, pois do que se denota nos autos é que há um acervo probatório que indica a suposta participação do paciente.

Quanto à alegada ausência de fundamentação concreta, é preciso lembrar que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.

Ao que se extrai dos autos, ainda que em sede de análise superficial, é que o nome do paciente aparece em mensagens de aparelhos celulares que foram submetidos à perícia.

De toda a forma, a decisão hostilizada registra, além da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, se tem evidenciado o risco de reiteração delitiva, já que apontado a existência de antecedentes criminais, apontando a contumácia na prática delitiva, existindo outros delitos de tráfico de drogas.

Nesse ponto, tem-se o Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT, no sentido de que:

O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

É certo, também, que alegações de excesso de prazo não se evidenciam de plano a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. No caso, a própria defesa consigna em suas razões que se trata de caso complexo envolvendo vários réus.

Há regra processual penal determinando que o órgão emissor do decreto de prisão deve revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias e o que se denota dos autos é que como a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva é datada de 17/07/2025, a alegação de excesso de prazo para formação da culpa fica enfraquecida.

Ao arremate, vejo que a decisão de origem consignou que eventuais medidas cautelares diversas se revelariam insuficientes, o que a princípio está em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...). (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Portanto, neste momento, tenho que não se faz presente na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

(Id. 300750886)

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram o indeferimento do pleito liminar, nada maculando a decisão de origem, nem havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua modificação.

Ao que se denota nos autos, a prisão preventiva se revela imprescindível à garantia da ordem pública e proteção da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, do CPP, diante da gravidade concreta das condutas investigadas, relacionadas à prática organizada dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Isso porque a prisão em flagrante inicial de
Bruno Gomes da Silva
, seguida pela apreensão e análise de vários celulares, expôs vínculos entre diversos investigados, inclusive o paciente, com a facção Comando Vermelho.

Entendo que as evidências robustas apontadas nos autos indicam transações significativas de entorpecentes, pagamentos ligados à organização e participação ativa dos acusados (dentre eles o paciente) em grupos voltados à prática delitiva, caracterizando atuação estruturada com potencial desestabilizador. E é nesse contexto que a manutenção da segregação cautelar se revela necessária para interromper as atividades criminosas e assegurar o controle estatal sobre as regiões afetadas pelas ações do aludido grupo criminoso.

Ademais, como consignado na decisão que indeferiu o pleito liminar, o alegado excesso de prazo não se evidencia a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, de modo que eventual prazo maior para a formação da culpa não pode ser atribuído ao Juízo de origem, já que como admitido pela própria defesa do paciente, trata-se de feito complexo, envolvendo 24 (vinte e quatro) acusados e, conforme se afere nas informações prestadas pelo Juízo de origem, o feito tramita regularmente, aguardando a apresentação das respectivas respostas à acusação, para posterior deliberação.

Ao que constato nos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e criteriosa, pois foram destacados o
fumus comissi delicti
, evidenciado pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime e o
periculum libertatis
, consistente no risco à ordem pública e na efetividade do processo penal.

Perfilhando o entendimento pela não configuração de excesso de prazo e manutenção da segregação cautelar:

HABEAS CORPUS
. ARTIGO 121, § 2o, II e IV DO CÓDIGO PENAL.
REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. PRESENÇA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO ORIGINÁRIO QUE AGUARDA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA
. PRELIMINAR. (...). O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, está em estrita obediência ao artigo 93, inciso IX. da Constituição da República e artigo 315 do Código de Processo Penal, além de demonstrada a necessidade social da custódia cautelar diante da presença dos pressupostos ínsitos no artigo 312 do Diploma Processual, não havendo de se falar em qualquer irregularidade no decreto prisional exarado. Ademais, em diligente análise à Folha de Antecedentes Criminais, percebe-se que o paciente ostenta outra anotação criminal, o que traz especial relevo para a medida cautelar, objetivando a garantia da ordem pública. Noutro giro, no que tange
à alegação de excesso de prazo, não basta o simples cômputo dos lapsos temporais estabelecidos na norma processual penal, pois a questão transcende o mero cálculo aritmético. Precedentes do STJ
e do TJRJ.
In casu
, o processo originário principiou, em setembro de 2022, e aguarda a Audiência de Instrução e Julgamento de primeira fase do procedimento do Júri, já aprazada para maio do corrente ano, não se evidenciando mora irrazoável, ou negligência atribuível ao Poder Judiciário que se traduza em constrangimento ilegal
. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (TJRJ - HC: 00145750820238190000 202305904661, Rel. Desa. Denise Vaccari Machado Paes, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/03/2023, Data de Publicação: 29/03/2023) (grifos meus).

Ademais, como bem ponderado no parecer ministerial:

Embora o impetrante tenha trazido
ao feito, a pretexto de prova pré-constituída,
apenas a decisão da qual emana o ato que entende consistir constrangimento ilegal, nota-se que o Magistrado prolator registrou, ainda que de forma sucinta, a existência de reiterados relatórios policiais, transferência de sigilo telemático e buscas e apreensões das quais exsurgem os indícios de autoria e materialidade, além da gravidade concreta dos delitos supostamente cometidos pelo paciente e demais codenunciados, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva
.

(...).

Somados a esses elementos, a existência de diversos procedimentos criminais em curso, para apurar crimes da mesma natureza (tráfico e associação para o tráfico) denotam o perigo no estado de liberdade do paciente
, fato devidamente consignado na decisão.

(...).

No que diz respeito a alegação de excesso de prazo
na formação da culpa, nota-se que
o paciente
teve o mandado de prisão temporária cumprido em 18/06/2024 e
teve a prisão convertida em preventiva em 17/07/2024
, no âmbito de investigação que o próprio impetrante reconheceu ser complexa, tanto pelo objeto quanto pela quantidade de suspeitos envolvidos.

Conjugada à complexidade do caso, não há prova pré-constituída indicando a desídia estatal na formação da culpa
.

Por fim, no que diz respeito a ausência de revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva ao fim do prazo de 90 (noventa) dias, como previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça acolhe o entendimento de que
a falta da mencionada revisão não resulta em revogação automática da constrição ou reconhecimento de nulidade, tão somente provocação do Juízo para que proceda a reavaliação
. (grifos meus) (Id. 304335368).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, j. em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

Deste Sodalício colaciono:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS
. DISCUSSÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão da instrução criminal
; (ii) definir se é cabível a análise de nulidades probatórias e de ausência de autoria na via estreita do
habeas corpus
. III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 4. Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que
a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a necessidade de produção de provas técnicas justificam a duração da instrução criminal, não se configurando constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedidos já analisados em
habeas corpus
anterior enseja a extinção parcial desta ação, sem resolução de mérito. 2.
A alegação de excesso de prazo na instrução criminal não configura constrangimento ilegal quando o processo envolve pluralidade de réus, fatos complexos e produção de provas técnicas, desde que não demonstrada desídia estatal
. 3. O
habeas corpus
não é via adequada para apreciação de alegações relativas à ilicitude das provas e à negativa de autoria, por demandarem exame aprofundado do conjunto fático-probatório”. (N.U 1020269-89.2025.8.11.0000, Rel. Desa. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/07/
2025
, Publicado no DJE 25/07/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES
. INÉRCIA DA DEFESA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. ORDEM DENEGADA. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...) 6.
A jurisprudência admite prazos dilatados em ações penais complexas, com múltiplos réus e infrações
. 7. A manutenção da prisão se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade dos crimes imputados e da periculosidade evidenciada pela conduta investigada. IV. DISPOSITIVO. 8. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313. (N.U 1014056-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/05/
2025
, Publicado no DJE 23/05/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES
. ORDEM DENEGADA. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos das investigações policiais 6.
A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso
. 8.
O excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas a partir do princípio da razoabilidade – extraído do due process of law em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional
. 9.
No caso concreto, verifica-se pluralidade de réus e crimes, circunstâncias que naturalmente justificam elastério processual para formação da culpa.
IV. DISPOSITIVO 10. Ordem de
habeas corpus
denegada. (N.U 1016746-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 03/07/
2025
, Publicado no DJE 03/07/
2025
) (grifos meus).

Portanto, os fundamentos que embasaram o decreto da prisão preventiva permanecem hígidos, diante da inexistência de alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da medida extrema.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Jhonatha Felix Porto Silva
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025